Tribunal: TJDFT
Processo: 0718516-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718516-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: GIL GOMES DE MATOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos do Cumprimento provisório de sentença n. 0705467-80.2024.8.07.0009, ajuizado por GIL GOMES DE MATOS em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 234283094 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau esclareceu que (E)m que pese a parte executada ter iniciado o tratamento do autor, o fez de forma tardia, de modo que o valor das astreintes continua sendo devido, pois constitui sanção pelo descumprimento da obrigação nos moldes determinados pela decisão judicial. Prosseguiu esclarecendo que são devidos os valores referentes às astreintes e às penalidades do artigo 523, § 1o, do CPC (relativos à multa diária e às perdas e danos fixadas). Ainda, determinou que o valor penhorado e depositado em conta judicial, referente às perdas e danos, deverá permanecer depositado até o cumprimento integral da obrigação, previsto para ocorrer em 22/11/2025. Por fim, apontou que o levantamento do valor das astreintes deverá aguardar o trânsito em julgado da sentença. Em suas razões recursais (ID 71663673), a agravante sustenta que, na origem, trata-se de cumprimento provisório de sentença, onde a parte autora objetivava o fornecimento do tratamento com medicação Lutécio-117. Considerando a ausência da prestação do medicamento, o feito convolou-se em perdas e danos. Assim, afirma que o agravado requereu a realização de bloqueio judicial no valor de R$ 512.921,36 (quinhentos e doze mil novecentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), sendo R$ 385.997,55 (trezentos e oitenta e cinco mil novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) referente ao valor atualizado das perdas e danos; R$ 84.180,36 (oitenta e quatro mil cento e oitenta reais e trinta e seis centavos) referente às astreintes; e R$ 42.743,45 (quarenta e dois mil setecentos e quarenta e três reais e quarenta e cinco centavos) a título de honorários do cumprimento de sentença. Destaca que, após a penhora on line dos valores, deu início ao tratamento do autor, que já teria realizado a primeiro ciclo do tratamento com a medicação. Assim, relata que requereu o desbloqueio dos valores constritos. Sustenta que o Juízo de origem deferiu o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, mas que já forneceu e autorizou o tratamento requerido, de modo que não seria cabível a conversão. Aduz que a sentença exequenda está pendente de apreciação de recurso interposto nos autos que deram origem ao cumprimento provisório de sentença, não sendo cabível a execução dos valores relativos às astreintes antes do trânsito em julgado e que, em razão do alto valor executado, a manutenção do bloqueio de valores lhe causará grave prejuízo. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para que seja determinado o desbloqueio integral do valor penhorado. Preparo recolhido (ID 71674849). É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I, do artigo 1.019, do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em sede de cumprimento de sentença, no ponto em que rejeitou o pedido de desbloqueio de valores penhorados em conta bancária. Trata-se, portanto de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Da análise da argumentação vertida pela agravante, constata-se não estar configurada a relevância necessária à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia recursal a ser dirimida cinge-se em verificar a viabilidade de desbloqueio dos valores constritos em contas bancárias da agravada, em razão de perdas e danos oriundos de descumprimento de obrigação de prestar tratamento com medicação Lutécio-117 ao agravado. Quanto à viabilidade do cumprimento provisório de sentença no presente caso, verifico que o tema já fora exaustivamente tratado no Agravo de Instrumento n. 0724987-53.2024.8.07.0000, desta Relatoria, conforme depreende-se do ID 224274292 (dos autos de origem). Na oportunidade, restou consignado que a execução provisória tem por pressuposto a existência de título executivo judicial precário e que a deflagração do cumprimento provisório de sentença pressupõe a ciência a respeito das prescrições legislativas aplicáveis à espécie, em especial a responsabilidade objetiva em caso de reversão da decisão a partir do provimento do recurso manejado. Assim, compreende-se que o cumprimento provisório de sentença se dá a critério único e exclusivo do credor, incidindo a teoria do risco-proveito (artigo 520, inciso I, do Código de Processo Civil), ou seja, com o ajuizamento da execução provisória, subentende-se a assunção dos riscos e benefícios dessa opção processual, de modo que eventual reversão carrega consigo o ressarcimento de danos morais, materiais e processuais eventualmente suportados e, ainda, a possibilidade de liquidação dos prejuízos nos próprios autos da execução. No caso em apreço, verifico que, diante da relutância da agravante em cumprir a obrigação de prestar o tratamento ao agravado, em 11/09/2024, o autor requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (ID 210743141 na origem), pedido que foi deferido em 19/10/2024 (ID 214663134 na origem). Contra esta decisão não foram interpostos recursos pela ré, operando-se a preclusão, em razão da aceitação tácita da decisão, incompatível com a tese de descabimento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e em respeito à segurança jurídica Após, foi apresentada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 217644462 na origem), rejeitada pela d. Magistrada de primeiro grau, com indeferimento do pleito de atribuição de efeito suspensivo (ID 220480701 na origem). Em 21/01/2025 foi determinada a penhora de valores nas contas da agravante, em razão da falta de pagamento voluntário do débito (ID 222159433 na origem). Somente em 26/03/2025 a agravante peticionou nos autos informando que o medicamento teria sido liberado para início do tratamento do agravado (ID 230528678 na origem), tendo a primeira sessão sido realizada em 24/04/2025 (ID 233953580 na origem). Assim sendo, além das astreintes fixadas pela decisão de ID 193501207 (na origem), e considerando que a agravante somente deu início ao cumprimento da obrigação após transcorrido o prazo para pagamento voluntário da multa e das perdas e danos, incide multa e honorários previstos no artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DA MULTA DIÁRIA. VALOR EXCESSIVO NÃO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. I. Evidenciado nos autos o descumprimento da ordem judicial de restabelecimento do plano de saúde, incide a multa diária cominada. II. Se a reativação do plano de saúde não envolve nenhum tipo de dificuldade, a importância consolidada das astreintes, no valor de R$ 50.000,00, não atenta contra o princípio da proporcionalidade consagrado no artigo 537 do Código de Processo Civil. III. No cumprimento provisório de sentença de dívida representada por multa oriunda do descumprimento de obrigação de fazer, incidem honorários advocatícios quando o executado deixa de pagá-la voluntariamente, a teor do que dispõem os artigos 520, § 2o, 523, § 1o, e 537, § 3o, do Código de Processo Civil. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1169058, 0716960-91.2018.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2019, publicado no DJe: 19/05/2019.) – grifamos. A penhora realizada nos autos obedeceu aos termos do artigo 523, §3o do Código de Processo Civil, sendo que a apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos (artigo 525 §6o, CPC), inclusive os de expropriação, que podem garantir o juízo para que eventual ressarcimento ocorra. No caso de execução de astreintes, o levantamento do valor somente ocorrerá após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte, consoante o disposto no artigo 537, § 3o, do CPC. O autor é beneficiário da gratuidade de justiça (ID 162404963 do processo n. 0709389-66.2023.8.07.0009), de modo que pode ser dispensada a caução. Todavia, em se tratando da penhora referente às astreintes aplicadas, a caução é desnecessária, pois o levantamento dos valores pressupõe o trânsito em julgado da decisão exequenda. Ademais, o valor de cada dose da medicação a que faz jus o autor somente será liberado conforme a periodicidade e necessidade comprovadas em laudo médico atualizado (ID 220480701 na origem). Deste modo, havendo o cumprimento voluntário das sessões do tratamento pela agravante, esta poderá pleitear a liberação de cada parcela referente ao serviço já prestado, mantendo o restante do valor como garantia, de maneira que o agravado não se sujeite a eventual novo descumprimento. Portanto, inexistem fundamentos jurídicos que impeçam a garantia do Juízo com o montante penhorado, suficiente para saldar as sessões do tratamento, astreintes e honorários, com as multas aplicáveis. Assim sendo, à mingua de fundamento normativo, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal não deve ser acolhido. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 14 de maio de 2025 às 15:45:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora